Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705680-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CARLA SOUZA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, parte exequente, contra a r. decisão (ID 222576204) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0716283-98.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Transcrevo parte da decisão (ID 222576204): Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação, mediante consulta à ferramenta SISBAJUD de forma reiterada. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 169105751, que suspendeu a execução até 19/07/2024, (cédula de crédito bancário). A parte agravante (ID 68877080) alega que a ferramenta “teimosinha” possibilita a busca reiterada de ativos financeiros dos Executados, pelo período de 30 trinta dias ou mais, mediante um comando único do magistrado. Trata-se, portanto, de um mecanismo que valoriza a celeridade e a efetividade da execução, tornando desnecessária a emissão de distintas decisões e diferentes ordens de busca para cada pesquisa de ativos. Defende que o art. 854 do Código de Processo Civil autoriza medidas coercitivas para a efetivação da busca de bens mediante o uso do SISBAJUD. Em atenção ao fundamento legal da pretensão do Agravante, se encontra estampado nos artigos 6o e 139 do Código Processual Civil, que estatui como meio de ponderação os princípios da cooperação e razoabilidade. Afirma que a decisão agravada não considerou a celeridade e a eficiência proporcionadas pelo SISBAJUD, que visa facilitar e agilizar a identificação de ativos passíveis de penhora. A Agravante requer apenas a possibilidade de pesquisa reiterada por 60 (sessenta) dias, visando otimizar o processo de recuperação de seu crédito e, por conseguinte, o trabalho do Poder Judiciário. Sustenta que a pesquisa SISBAJUD realizada em id. 184050945 dos autos originários se deu em modalidade simples e, ainda assim, restou frutífera, com o bloqueio o valor de R$ 939,68 (novecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). Isso evidencia que a adoção da medida em forma de repetição programada possui enormes chances de ser efetiva para o recebimento dos valores devidos pela Agravada. Ainda, a última consulta realizada no sistema SISBAJUD em nome da parte Executada ocorreu há mais de um ano, em 11 de janeiro de 2024 (id. 184050945). Ao final, requer a Agravante a concessão da tutela recursal para que seja realizada a penhora em forma de reiteração automática em nome da Agravada pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Preparo comprovado (ID 68876558). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Em que pese a agravante alegar que a demora no julgamento do agravo apresenta perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este está caracterizado pela necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito, consultando processo não há provas de tais danos. Ante a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital